Tribunal: STF
Processo: HC 247173
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do recurso ordinário em habeas corpus nº 196.589, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. FALTA DE CABIMENTO. PENA-BASE. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO HC N. 850.678/PE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. EXISTÊNCIA DE AFIRMAÇÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA EM PLENÁRIO. CONCLUSÃO INVERSA. REEXAME DE PROVAS. PERCENTUAL DO PRIVILÉGIO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR OBSERVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 



    Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 1º, do Código Penal. 



    Foi manejado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que não conheceu do writ.



    Contra esse decisum, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus, o qual também não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. O agravo regimental foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.



    Defende a “ausência de revolvimento de matéria já decidida”, ressaltando haver “teses distintas”. Aponta que “a elementar ‘perigo comum’, constante na qualificadora prevista no inc. III do §2º do art. 121 do Código Penal esteve ausente na pronúncia e nos quesitos votados. Portanto, inviável a apreciação direta pelo juiz presidente na dosimetria da pena-base”. Alega, ainda, que o “ato coator também não levou em consideração que, em relação à primeira fase, também houve, neste caso (ao contrário da impetração anterior), insurgência quanto à ausência de fundamentação da sentença no tocante ao quantum de exasperação, pois a sentença se limitou à reprodução de conteúdo do dispositivo penal (art. 59 do CPB), ‘tendo em vista a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime’, em prejuízo à obrigatoriedade de fundamentação de todas as decisões judiciais assegurada pela Constituição Federal (art. 93, IX, CF)”. Sustenta “ilicitude decorrente da não aplicação da causa de diminuição da confissão, tendo em vista que, desde o primeiro momento em que fora ouvido, ainda em sede policial, José Rômulo confessou a prática delitiva”. Aduz, por fim, “ausência de fundamentação idônea para eleição da fração mínima do redutor de homicídio privilegiado”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “49. Diante do exposto, requer-se seja concedida a ordem de Habeas Corpus - ainda que de ofício - para afastar as ilegalidades do processo dosimétrico: a) decote do vetor “circunstância do crime” valorado negativamente à revelia de justa fundamentação; b) readequação da pena a partir da fixação do critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base por circunstância judicial desfavorável, em atenção ao princípio da proporcionalidade; c) reconhecimento da ilicitude decorrente da não aplicação da causa de diminuição da confissão e sua consequente aplicação; e d) reconhecimento da ilicitude no quantum aplicado a partir do reconhecimento do privilégio (art. 121, §1º, CPB), determinando a redução da pena em 1/3 (um terço). 



    50. Os impetrantes informam ter interesse em promover a sustentação oral do writ, razão pela qual pugna ao Eminente Relator pela intimação com mínima antecedência (art. 124, parágrafo único, do do RISTF). 



    51. Requer-se, por fim, que todas as intimações sejam realizadas em nome de todos os impetrantes ou, principalmente, na pessoa da advogada Maria Luíza Maranhão Dias Cabral, OAB/PE nº 48.198, sob pena de nulidade.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Apesar das alegações do agravante, a decisão repreendida não comporta reparos. 



    De início, reitero ser inviável a utilização da via eleita para revisar condenação transitada em julgado. 



    Ademais, o recurso em habeas corpus não comportaria acolhimento. 



    Primeiro, porque a pena-base foi objeto de ampla análise por este Superior Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 850.678/PE, impetrado em benefício do mesmo recorrente, configurando reiteração de pedidos.



    Depois, porque o Tribunal de origem deixou claro que o réu permaneceu em silêncio quando interrogado em plenário (id. n. 3046430 — página 1) e não consta na ata da sessão que a defesa suscitou a confissão do réu por ocasião do julgamento, circunstâncias que obstam o seu reconhecimento (fl. 1.002). 



    Por fim, esta Corte deve preservar a discricionariedade regrada do julgador na escolha do percentual a respeito do privilégio. E, no caso, o Magistrado singular considerou que, para a escolha do percentual redutor do privilegio, pode o Magistrado avaliar as circunstâncias ensejadoras da violenta emoção, tais como a desproporção entre o motivo que teria causado a emoção e a reação do agente infrator, ou o lapso temporal ocorrido. Assim sendo, considerando o fato de que o acusado, segundo suas alegações, levou um tapa da vítima e reagiu fazendo uso de arma de fogo, reduzo de 1/6 (um sexto) a pena, o que, à mingua de outras minorantes ou majorantes, enseja a condenação definitiva em 10 (dez) anos de reclusão (fl. 33). 



    Em face do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    Na hipótese sub examine, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo a respeito da matéria de fundo, porquanto “inviável a utilização da via eleita para revisar condenação transitada em julgado”, além de “a pena-base [ter sido] objeto de ampla análise por este Superior Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 850.678/PE, impetrado em benefício do mesmo recorrente, configurando reiteração de pedidos”.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a questão de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Demais disso, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC 132.475, de relatoria da min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada &apos;a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha&apos;. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.  



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1010 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente